Tribunal: TJDFT
Processo: 0749441-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA AMARELA. URGENTE. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, observando os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. Esclarece que seu problema de saúde, QUADRO GRAVE DE CONDRÓLISE E DEGENERAÇÃO ARTICULAR, com caráter incapacitante. Foi submetida, em 26/08/2008, a artroplastia total do quadril direito cimentada. Porém, sofreu queda, onde fraturou periprotética do fêmur. Deambula com ajuda de muletas ou andador, apresenta fratura consolidada no terço médio do fêmur, precisa realizar a cirurgia de revisão. Quadro considerado grave e incapacitante. Seu caso se enquadra como urgente. Afirma que está esperando a realização do seu procedimento desde 29/08/2022, ID 44470370, ou seja, há mais de 06 meses, sendo uma espera excessiva. Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Estado não tem condições de atender a todos imediatamente e os recursos necessários aos atendimentos de saúde são finitos, os pacientes devem aguardar o atendimento conforme a fila de regulação dos tratamentos pretendidos. Caso haja determinação de atendimento na Rede Privada, deverá ser utilizada a Tabela do SUS. Requer a manutenção da sentença.

4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 45058073.

5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 44470036, pág. 1/3, concluiu que: "Em decorrência da patologia inicial, complicada com o trauma no pós-operatório exigindo intervenções cirúrgicas intercorrentes, o quadro é grave e incapacitante. A paciente não tem possibilidade de nenhuma atividade laboral, cujo quadro mórbido requer cuidados ambulatoriais e acompanhamento médico permanente. Mesmo submetendo a cirurgia de revisão do componente acetabular, a incapacidade laborai será definitiva”.

9. A paciente foi classificada com prioridade Amarela, qual seja, URGÊNCIA, sendo inserida no Sistema de Regulação na Secretaria de Saúde em 29/08/2022, ID 44470370. A Secretaria de Saúde informou, em Setembro/2022, constavam 472 solicitações pendentes, sendo 37 solicitações com classificação Vermelho, prioridade zero, 69 com classificação Amarelo, prioridade 1. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarece que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de Setembro/2021.

10. Verifica-se que a recorrente encontra-se há mais de 06 meses na Lista de Regulação da SES/DF, não sendo informado nem qual a classificação que ela se encontra na fila. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.

11. O relatório médico apresentado demonstrou que a situação da recorrente pode piorar, tendo em vista a não realização da cirurgia, chegando a incapacidade total.

12. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 29/08/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. CONHEÇO DO RECURSO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a cirurgia ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.

14. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.